Tribunal: CARF
Processo: 10540.000444/2003-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.000444/2003-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.072 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
FORCA DIESEL PECAS E SERVICOS PARA AUTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A diligência desnecessária deve ser indeferida pela autoridade julgadora.
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA
A ausência de intimação prévia à emissão de despacho decisório de análise
emitido em processos de restituição e/ou compensação não implica a nulidade
da referida decisão, quando assegurada a ampla defesa por meio dos recursos
cabíveis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA DO
DIREITO DE REVISAR. INEXISTÊNCIA.
Não se submete à decadência o direito de o Fisco examinar a liquidez e certeza
dos valores que compõem o saldo negativo de IRPJ apurado nas declarações
apresentadas pelo sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A extinção do crédito tributário pela compensação requer a comprovação da
certeza e da liquidez do crédito correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negarprovimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Jr. - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.000444/2003-42
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.072 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000444/2003-42

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
Conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário em face de Acórdão de 1a
instância que indeferiu a solicitação do Contribuinte.
2.

Foram apresentadas Declaração de Compensação (DComps), de e-fls. 2/4;
152/160; 162/168; 228/234; 236/244; e 256/262, que apontaram como direito creditório Saldos
Negativos de IRPJ e de CSLL do ano-calendário de 2002. O direito creditório relativo ao IRPJ
não foi reconhecido e o relativo à CSLL foi parcialmente reconhecido, limitado a R$ 10.046,29,
conforme Despacho Decisório (e-fls. 414/416), lastreado em Parecer Técnico (e-fls. 392/402).
3.

Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em
20/10/2005 (e-fls. 418/466), em que requereu, “1) preliminarmente, que seja deferido o pedido
de diligência, em razão da necessidade de comparar as informações contidas na contabilidade e
documentos da empresa com os dados que compõem o sistema do Fisco; 2) no mérito, que sejam
acatadas as declarações de compensação que compõem este processo, reformando-se a decisão
de primeiro grau, sobremodo se respeitando a decadência do direito de glosar saldos negativos de
IRPJ e CSLL, anulando-se o lançamento e conseqüente cobrança dos créditos desses tributos,
apurados indevidamente; [...]”.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, que assim decidiu,
nos termos de seus ementa e resultado, em sede do Ac. no 15-16.857 – 2a Turma da DRJ/SDR,
lavrado em sessão de 04/09/2008 (e-fls. 496/506), de que se deu ciência à Manifestante em
26/09/2008 (e-fls. 524):
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
As solicitações de diligência, quando o processo contém todos os elementos
necessários para a formação da convicção do julgador, devem ser indeferidas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.072 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000444/2003-42

A extinção do crédito tributário pela compensação requer a comprovação da
certeza e da liquidez do crédito correspondente.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Mantém-se o indeferimento do pedido de restituição e a não homologação da
compensação declarada, em face da inexistência do saldo negativo informado.

Solicitação Indeferida

Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
indeferir a Manifestação de Inconformidade, nos termos do voto do relator”.
RECURSO VOLUNTÁRIO
5.

Irresignado com o Acórdão supra, o Interessado apresentou Recurso Voluntário
em 20/10/2008 (e-fls. 526/568), em que, sinteticamente, repisa os argumentos da Manifestação
de Inconformidade.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 524 e 526), pelo que dele conheço.
PRELIMINAR PROCESSUAL: MATÉRIA PROBATÓRIA
7.

Neste ponto, transcreve-se trecho do Voto condutor do Acórdão de piso, eis que
esta 1o instância foi provocada nos mesmos termos em que o foi a 2a instância:
“Da leitura dos dispositivos legais citados (arts. 16, incs. III e IV, e §§ 4o e 5o, e
18, todos do Dec. no 70.235, de 1972 – Lei do Processo Administrativo Fiscal –
PAF), depreende-se que a apresentação de documentos comprobatórios, por
parte da autuada, deve ser feita na impugnação, a não ser que reste demonstrada
a impossibilidade de sua apresentação naquele momento. Por sua vez, para a
realização de diligência, deve restar demonstrada a sua necessidade.
No caso, os quesitos propostos pela interessada tratam da análise de documentos
(livros contábeis, DCTF, DIRPJ, DIPJ, DARF) que já se encontram no processo
ou que deveriam ter sido juntados por ocasião da impugnação, já que, em
conformidade com o art. 16 do PAF, [...] caberia à contribuinte, juntamente com
a impugnação, apresentar os argumentos e elementos de prova de que dispõe.
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.072 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000444/2003-42

Como o processo encontra-se instruído com todos os elementos necessários à
formação da convicção do julgador, inclusive na elucidação dos quesitos
propostos pela impugnante, indefiro a diligência requerida, em conformidade
com o art. 18 do PAF.
Também não se vislumbra qualquer cerceamento do direito de defesa, pois, na
análise do pleito, foram utilizadas as informações prestadas pela própria
impugnante em suas declarações, além dos pagamentos por ela efetuados. Não
tem qualquer procedência a alegação de que se tratam de informações sigilosas,
já que, como dito, foram obtidas das suas declarações e encontram-se
devidamente anexadas a este processo, ao qual a impugnante teve pleno acesso”
(grifou-se).
7.1.

De fato, como se lê do Parecer Técnico que foi pelo não reconhecimento do saldo
negativo de IRPJ e pelo reconhecimento parcial de CSLL, e que ensejou o Despacho Decisório
em relação ao qual a Interessada apresentou Manifestação de Inconformidade:
“(...)
2. O processo encontra-se instruído com a Declaração de Compensação à fl. 01
(rectius, e-fls. 2); as Dcomp n°s 29198.79221.141103.1.3.02-6769 (fls. 75/79,
rectius, e-fls. 152/160), 13560.35516.290703.1.3.02-2342 (fls. 80/83, rectius, e-fls.
162/168), 05747.23789.290703.1.3.03-8742 (fls. 113/117, rectius, e-fls. 228/234),
20993.17772.141103.1.3.03-7700 (fls. 117/121, rectius, e-fls. 236/244) e
12270.52641.140604.1.3.03-1700 (fls. 127/130, rectius, e-fls. 256/262); extratos
das DIRF em que o interessado aparece como beneficiário (fls. 22/31, rectius, e-
fls. 46/64); telas da DIPJ/2003 às fls. 37/49 (rectius, e-fls. 76/100), relativas às
fichas 06A (Demonstração do Resultado), 09A (Demonstração do Lucro Real), 11
(Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estímativa), 12A (Cálculo do Imposto
de Renda sobre o Lucro Real), 16 (Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido Mensal por Estimativa) e 17 (Cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido); extratos da DCTF referentes às estimativas do IRPJ e da CSLL
do ano-calendário 2002 (fls. 50/73, rectius, e-fls. 102/148) e extratos do sinal
correspondentes às estimativas de IRPJCSLL pagas por meio de DARF no ano-
calendário 2002 (fls. 102/103, rectius, e-fls. 206/208).
(...)
6. Uma vez formulado o pedido de restituição ou apresentada a declaração de
compensação, cabe à Administração Tributária a análise da procedência do
pleito, o que implica, entre outros procedimentos, verificar se houve apuração do
saldo negativo na correspondente declaração de rendimentos, se a apuração está
em conformidade com a legislação e, por fim, se o saldo já não fora restituído ou
compensado.
7. No caso em tela, reportando-nos às telas da DIPJ/2003 (fls. 37/49, rectius, e-
fls. 76/100), relativamente às fichas 09A, 11 e 12A da DIPJ/2003 (Demonstração
do Lucro Real, Cálculo do Imposto de Renda por Estimativa e Cálculo do
Imposto de Renda sobre o Lucro Real, respectivamente) e fichas 06A, 16 e 17
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.072 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000444/2003-42

(Demonstração do Resultado, Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido Mensal por Estimativa e Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, respectivamente), temos a seguinte situação:

8. Em relação aos demonstrativos de apuração dos saldos negativos do IRPJ e da
CSLL, vemos que em ambos os casos os saldos negativos foram decorrentes de
dois fatores. As deduções de prejuízos fiscais de exercícios anteriores (no caso do
IRPJ) e de base de cálculo negativa de períodos anteriores (no caso da CSLL) e
os pagamentos de IRPJ/CSLL por estimativa no curso do ano-calendário.
9. Quanto às deduções de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa, em
consonância com os dados extraídos do SAPLI, sistema que controla os valores
de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL declarados pelos contribuintes, fls.
88 a 101, verificamos que houve dedução indevida, tanto em relação ao IRPJ
quanto em relação à CSLL. No tocante ao IRPJ, o valor deduzido a maior foi de
R$ 17.407,68 (fl. 97, rectius, e-fls. 196). No que se refere à CSLL, a dedução
indevida foi de R$ 19.512,41 (fl. 101, rectius, e-fls. 204). Para melhor
compreensão, vejamos o quadro a seguir:

Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.072 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000444/2003-42

10. Importa esclarecer que em razão do disposto no art. 6° da Lei n° 9.249, de 26
de dezembro de 1995, desde o ano-calendário 1996 ficou vedada qualquer
correção para os valores controlados na parte ‘B’ do Livro de Apuração do
Lucro Real, que é o caso do Prejuízo Fiscal e da Base de Cálculo Negativa de
CSLL.
11. No que tange as estimativas, recorrendo às informações prestadas em DCTF,
fls. 50 a 73 (rectius, e-fls. 102/148), observamos que parte fora liquidada em
DARF e parte fora extinta por meio de compensação com saldo negativo de
períodos anteriores. Na compensação das estimativas do IRPJ, fora utilizado o
saldo negativo de IRPJ do exercício 2002, enquanto que as estimativas de CSLL
foram compensadas com o saldo negativo de CSLL do exercício 2002, conforme
quadro a seguir:

12. Quantos aos pagamentos, temos a confirmação dos mesmos nos extratos do
sinal às fls. 102/103 (rectius, e-fls. 206/208). No que concerne aos valores
compensados, em virtude da revisão dos saldos negativos do IRPJ e da CSLL do
exercício 2002, reduzidos para R$ 14.179,66 e R$ 10.799,34, na devida ordem,
nos termos dos Pareceres Técnicos SAORT nos 31 e 32/2005, emitidos em
decorrência da análise dos processos administrativos nos 10540.72002012005-60
e 10540.720055/2005-07, respectivamente (fls. 175/188, rectius, e-fls. 352/378),
somente foram reconhecidas as seguintes compensações: para o IRPJ, os valores
relativos aos meses de janeiro a abril e o montante de R$ 2.142,20 referente ao
mês de maio (ver demonstrativo de compensação às fls. 192/194, rectius, e-fls.
386/390); no tocante à CSLL, as estimativas de março a junho e a parcela de R$
587,82 correspondente ao débito de julho (ver demonstrativo de compensação às
fls. 189/191, rectius, e-fls. 380/384). Desta forma, resta evidenciado que o total de
estimativas pagas foi de R$ 22.510,68 (DARF -R$ 7.586,08/ Compensação - R$
14.924,60) para o IRPJ e de R$ 24.715,65 (DARF -R$ 13.112,72/ Compensação -
R$ 11.602,93) para a CSLL.
13. Assim sendo, considerando as deduções indevidas de Prejuízo Fiscal e de
Base Negativa de CSLL, bem como a não ratificação de todas as compensações
procedidas no ano-calendário 2002, faz-se necessária a recomposição dos ajustes
anual do IRPJ e da CSLL, na forma abaixo demonstrada:
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.072 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000444/2003-42

7.2.

Nesse sentido, a jurisprudência recente desta Seção de Julgamento:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
(...)
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A diligência desnecessária deve ser indeferida pela autoridade julgadora” (Ac. no
1401-00.4635 – 1a S./4a C./1a T.O., s. 12/08/2020, Red. Cons. Luiz Augusto de
Souza Gonçalves).
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
DESPACHO
DECISÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO PRÉVIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA
A ausência de intimação prévia à emissão de despacho decisório de análise emitido em
processos de restituição e/ou compensação não implica a nulidade da referida decisão,
quando assegurada a ampla defesa por meio dos recursos cabíveis” (Ac. no 1302-
005.003 – 1a S./ 3a C./ 2a T.O., s. 11/11/2020, Rel. Cons. Paulo Henrique Silva
Figueiredo).
8.

Neste tópico, portanto, vez que colacionados, pela Fiscalização, todos os
documentos necessários à análise do direito creditório, além de não se vislumbrar atentado ao
direito de defesa da Interessada, eis que foram utilizadas informações por si prestadas e ter tido a
faculdade de interpor Manifestação de Inconformidade e o presente Voluntário, não assiste razão
à Interessada.
PRELIMINAR DE MÉRITO: DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO
GLOSAR SALDOS NEGATIVOS APURADOS NOS ANOS DE 1994 A 1999
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.072 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000444/2003-42

9.

Neste ponto, transcreve-se trecho do Voto condutor do Acórdão de piso, eis que
esta 1o instância foi provocada nos mesmos termos em que o foi a 2a instância:
“(...)
[N]ão se trata de lançamento de eventual crédito tributário de períodos já
alcançados pela decadência, mas sim de apreciação de compensação pleiteada
pela empresa e, nesse caso, segundo o que dispõe o art. 170 do Código Tributário
Nacional, há que restar demonstradas a liquidez e a certeza dos créditos
apontados. Segundo esse dispositivo legal, a extinção do crédito tributário pela
compensação requer a comprovação da certeza e da liquidez do crédito
correspondente, que passa, necessariamente, por uma análise profunda de todos
os elementos que originaram aquele crédito, principalmente, se tais créditos não
foram utilizados em compensações anteriores.
Como os créditos objetos desse processo se originaram do IRPJ e da CSLL
apurados nos anos-calendário anteriores, conforme informações constantes das
DCTF, a análise de sua procedência teve necessariamente que alcançar os fatos-
geradores pretéritos”.
10.

Neste sentido, a jurisprudência recente desta Seção de Julgamento:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA
DO DIREITO DE REVISAR. INEXISTÊNCIA.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o poder/dever de constituir o crédito
tributário estaria obstado. Não se submete à decadência o direito de o Fisco examinar a
liquidez e certeza dos valores que compõem o saldo negativo de IRPJ apurado nas
declarações apresentadas pelo sujeito passivo, em especial aquelas parcelas utilizadas
na extinção do valor devido” (Ac. no 1302-005.003 – 1a S./ 3a C./ 2a T.O., s.
11/11/2020, Rel. Cons. Paulo Henrique Silva Figueiredo).
11.

Neste tópico, portanto, não havendo que se falar em decadência na análise de
direito creditório, não assiste razão à Recorrente.
MÉRITO: EFETIVA EXISTÊNCIA DE SALDOS NEGATIVOS
12.

Neste ponto, transcreve-se trecho do Voto condutor do Acórdão de piso, eis que
esta 1o instância foi provocada nos mesmos termos em que o foi a 2a instância:
“(...)
Os documentos anexados pela impugnante (fls. 214/818 do Processo n°
10540.720020/2005-60), no entanto, nada mais são que comprovantes de
recolhimentos (DARF), Declarações de Contribuições e Tributos Federais
(DCTF), Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.072 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000444/2003-42

Declarações de Rendimentos (DIPJ), ou seja, os mesmos elementos utilizados
pela autoridade competente na apuração das compensações efetuadas,
informações essas que compõem os sistemas informatizados da Receita Federal
denominados DCTFGER, IRPJCONSULTA e SINAL.
Nesse ponto, é importante observar que os saldos negativos do IRPJ e da CSLL
declarados pela contribuinte na DIPJ do exercício de 2002, ano-calendário de
2001, foram objeto de revisão através dos Pareceres Técnicos SAORT n°s 31 e
32/2005, anexados às fls. 175/188 (rectius, e-fls. 351/378), emitidos em
decorrência
da
análise
dos
Processos
n°s
10540.720020/2005-60
e
10540.720055/2005-07, respectivamente, sendo que esta
Delegacia
de
Julgamento, apreciando Manifestações de Inconformidade interpostas pela
interessada, decidiu por manter os despachos decisórios na íntegra, conforme
Acórdãos n°s 15-16.855 e 15-16.856, de 4 de setembro de 2008, anexados às fls.
235/246 (rectius, e-fls. 472/495).
A impugnante apresenta as planilhas de fls. 194/199 (rectius, e-fls. 432/442),
procurando demonstrar as compensações efetuadas, mas esses demonstrativos
não são suficientes para elidir a apuração constante do Despacho Decisório
atacado, que, repito, baseou-se nas informações prestadas pela própria
impugnante em suas declarações e nos recolhimentos efetuados, concluindo pela
improcedência do pleito, já que restou demonstrado que os créditos apurados nos
exercícios anteriores não foram suficientes para compensar todos os débitos
objetos deste processo. É importante destacar que sequer os livros contábeis, nos
quais estariam registrados os dados transcritos nessas planilhas, foram
apresentados pela interessada na impugnação” (grifou-se).
13.

Neste tópico, portanto, não tendo sido apresentado qualquer documento nesta fase
processual que elidisse os cálculos levados a efeito pela Fiscalização, não assiste razão à
Recorrente.

CONCLUSÃO
14.

Por todo exposto, conheço o Recurso Voluntário, afasto as questões preliminares,
e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.072 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000444/2003-42

Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital